Tribunal: TJDFT
Processo: 0716757-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0716757-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONIRA DE OLIVEIRA VIAL DORNELAS AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Leonira de Oliveira Vial Dornelas em face da r. decisão (ID 193946002, na origem) que, nos autos da Ação movida em desfavor de Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros, declinou da competência para julgar o feito à Justiça de Resplendor/MG, local de residência do recorrente. A Agravante deixou de recolher o preparo recursal, em razão do pedido de gratuidade de justiça apresentado no bojo do recurso (ID 58415550). Na decisão de ID 58451108, oportunizou-se à Agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar aos autos, ao menos, comprovante de renda, declaração completa de imposto de renda, extratos dos últimos 3 (três) meses de todas as contas bancárias que movimenta, de modo a demonstrar os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. A Agravante apresenta petição e extrato bancário (IDs 58845322 e 58845323). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Ocorre que, na hipótese dos autos, a incompletude de documentos que atestem a hipossuficiência da Agravante impede que seja deferida a gratuidade de justiça a ela. Frise-se que, quando instada nesta instância a trazer documentos hábeis a respaldar o pedido de gratuidade de justiça, a Recorrente se limitou a juntar extrato bancário referente aos últimos 7 dias (ID 58845323), sem apresentar a documentação restante solicitada, notadamente comprovante de renda e extratos dos últimos 3 (três) meses de todas as contas bancárias que movimenta. Tal circunstância impede que seja reconhecida a gratuidade de justiça almejada. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, à Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator